Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CONFUSÃO ENTRE SUA SEDE E A RESIDÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu pedido liminar destinado a suspender atos de expropriação incidentes sobre imóvel objeto de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de verossimilhança quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, por estar o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica do ramo de incorporação imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, quando alegadamente utilizado como residência do sócio; e (ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos excepcionais reconhecidos pela jurisprudência para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e suspender os atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro constituem via processual adequada à tutela possessória ou proprietária daquele que não integra a relação processual principal, sendo legitimado o possuidor independentemente da titularidade dominial, nos termos do art. 674 do CPC. 4. A regra geral é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, cujo patrimônio responde por suas próprias dívidas, não se admitindo, em princípio, a extensão da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 a bens pertencentes à sociedade com fundamento em circunstâncias pessoais de seus sócios. 5. A interpretação ampliativa da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que excepcionalmente reconhece a impenhorabilidade de imóvel de pessoa jurídica utilizado como residência da família do sócio, restringe-se a hipóteses específicas de empresas familiares ou de pequeno porte, em que haja confusão entre a sede empresarial e a moradia. 6. No caso concreto, o imóvel penhorado pertence a sociedade anônima do ramo de incorporação imobiliária, inexistindo elementos que indiquem tratar-se de empreendimento familiar de pequeno porte ou que revelem a indissociabilidade entre o bem constrito e a residência dos sócios, o que afasta a incidência da exceção jurisprudencial invocada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade do bem de família não se estende, como regra, a imóvel pertencente a pessoa jurídica, em razão da autonomia patrimonial.”
“2. A exceção jurisprudencial que admite a proteção do bem quando registrado em nome da pessoa jurídica exige a demonstração de empresa familiar ou de pequeno porte e a confusão entre sede empresarial e residência, circunstâncias não verificadas no caso concreto.”